Tribunal: TJMT
Processo: 1014954-80.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014954-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), M M ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 61.233.771/0001-13 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), OASIS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.193.559/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE DEZ ANOS. ENTRAVES DO MECANISMO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. CONFORMIDADE COM OS TEMAS 566 A 571/STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, diante das conformidades do acórdão recorrido com as teses fixadas nos Temas 566 a 571 do STJ.

2. A recorrente alegava violação aos arts. 40, §§ 2º e 4º, da Lei nº 6.830/80, art. 156, V, do CTN, arts. 1.022, II, 489, § 1º, IV e VI, e 927, III, do CPC, além de divergência jurisprudencial, sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente em razão da inércia da Fazenda Pública por mais de uma década; argumenta que os Temas 566 a 571 do STJ não se aplicam ao caso concreto, pois a paralisação do processo por mais de dez anos decorreu de abandono processual da exequente, sendo inaplicável a Súmula 106/STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, merece reforma, considerando a alegação de inaplicabilidade dos Temas 566 a 571 do STJ e da Súmula 106/STJ ao caso concreto.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido está em conformidade com as teses fixadas nos Temas 566 a 571 do STJ, que estabelecem parâmetros objetivos para a aplicação da prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

5. A paralisação do processo entre o despacho inicial que determinou a citação (29/08/2011) e o efetivo cumprimento da primeira diligência citatória (30/03/2021) decorreu de entraves do próprio mecanismo judiciário e não de inércia deliberada do exequente.

6. O Tribunal de origem consignou que, apesar de o processo tramitar por anos, o exequente manifestou-se todas as vezes que foi chamado aos autos, não configurando abandono processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. É correta a negativa de seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, 'b', do CPC, quando o acórdão recorrido está em conformidade com as teses fixadas nos Temas 566 a 571 do STJ. 2. A paralisação do processo por entraves do próprio mecanismo judiciário, e não por inércia deliberada da Fazenda Pública, atrai a aplicação da Súmula 106/STJ, afastando a prescrição intercorrente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, "b"; Lei n. 6.830/1980, art. 40, §§ 2º e 4º; CTN, art. 156, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.340.553/RS (Temas 566 a 571); STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL Nº 1014954-80.2025.8.11.0000

RECORRENTE: M M ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA - ME.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
M M ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA - ME.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial [capítulo I], com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

A
agravante alega que a paralisação do feito decorreu de inércia da Fazenda Pública, que deixou de promover qualquer ato útil ou diligência durante o período de mais de 10 anos, situação que atrai a aplicação do art. 40, §§ 2º e 4º, da Lei nº 6.830/80, do art. 156, V, do CTN, e da tese firmada no Tema 566/STJ (REsp 1.340.553/RS).

Explica que: “
(i) a citação ocorreu ainda em 2004; (ii) o bloqueio realizado em 2008 representou menos de 1,5% do débito, revelando-se absolutamente irrisório; (iii) em 2011 houve apenas a lavratura de termo de penhora de imóveis, sem avaliação ou alienação até a presente data; (iv) diligências posteriores, como a expedição de carta precatória em 2013 e a suspensão em 2017, restaram infrutíferas; (v) por mais de uma década não houve qualquer impulso processual capaz de satisfazer o crédito.
”

Aduz que este Tribunal se limitou a citar genericamente a orientação firmada nos Temas 566 a 571, sem examinar as peculiaridades da execução fiscal que tramita há mais de vinte anos, sem qualquer resultado útil, por inércia da Fazenda Pública (id. 316559356).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 317157365.

Contrarrazões (id. 320050355).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
M M ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA - ME.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial [capítulo I], com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 294008385. Alegou violação aos arts. 40, §§ 2º e 4º, da Lei nº 6.830/80, art. 156, V, do CTN, arts. 1.022, II, 489, § 1º, IV e VI, e 927, III, do CPC, além de divergência jurisprudencial com o Tribunal de Justiça de São Paulo.

Em que pese o argumento apresentado pela agravante de inaplicabilidade dos Temas 566 a 571 do STJ, ficou registrado no v. acórdão recorrido:

“
A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, fixou teses objetivas para a aplicação do instituto da prescrição intercorrente nas execuções fiscais (Tema 566), estabelecendo que: 1) o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis; 2) findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos; 3) a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente; 4) a Fazenda Pública deve demonstrar o prejuízo sofrido pela falta de intimação no procedimento do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

No caso em análise, conforme bem destacado na decisão agravada,
"em que pese os autos estejam tramitando há aproximadamente 14 (catorze) anos,
o exequente manifestou-se todas as vezes que foi chamado aos autos
, no entanto
a expedição de carta de citação somente foi realizada em 2022, quase dez anos após determinado pelo Juízo
"
. (Id. 189317729 – autos de origem).

Nesse sentido, da análise dos autos de origem, nota-se que a paralisação do processo entre o despacho inicial que determinou a citação –
29.8.2011
– e o efetivo cumprimento da primeira diligência citatória –
30.3.2021
–, decorreu de entraves do próprio mecanismo judiciário e não de inércia deliberada da parte exequente.

Ainda que a parte agravante sustente a inaplicabilidade do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, o que se observa é que a demora na efetivação dos atos processuais não pode ser imputada exclusivamente à Fazenda Pública, sendo aplicável, no caso, a Súmula 106 do STJ, que estabelece:
"proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.
”

O v. acórdão recorrido considerou as manifestações do exequente sempre que solicitado, o lapso temporal entre o despacho inicial de citação em 29.8.2011 e o efetivo cumprimento da primeira diligência citatória apenas em 30.3.2021. Ademais, os elementos dos autos revelaram que a demora decorreu do próprio mecanismo judiciário e não de inércia do exequente.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo I - Da sistemática dos Recursos Repetitivos

A parte recorrente alega ofensa aos arts. 40, §§ 2º e 4º, da Lei nº 6.830/80 e art. 156, V, do CTN, sustentando que houve inércia absoluta da Fazenda Pública por mais de uma década, configurando abandono processual e prescrição intercorrente, sendo inaplicável a Súmula 106/STJ ao caso concreto.

Contudo, verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados, considerando a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I,
“b”
, do CPC.

O acórdão recorrido está em conformidade com as teses fixadas nos Temas nº 566 a 571 do STJ, consolidando que:

1. O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens;

2. Findo esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional;

3. Apenas a efetiva citação ou constrição patrimonial interrompe a prescrição intercorrente;

4. A Fazenda, ao alegar nulidade, deve demonstrar prejuízo, exceto quanto à falta de intimação inicial, em que o prejuízo é presumido.

O Tribunal de origem aplicou corretamente essa jurisprudência, consignando que a paralisação entre o despacho citatório (29/08/2011) e a primeira diligência efetiva (30/03/2021) decorreu de entraves do próprio Poder Judiciário, e não de inércia da exequente, aplicando-se a Súmula 106/STJ.

Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento do STJ, impõe-se a negativa de seguimento ao recurso, nos termos do art. 1.030, I, “b” do CPC (...).”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada as teses previstas nos
T
emas 566 a 571
/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025